Tribunal: TJMT
Processo: 1001223-69.2022.8.11.0049
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001223-69.2022.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO MEDINA DOS PASSOS SOUZA - CPF: 028.441.451-40 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DANILIA FERREIRA GUIMARÃES (EMBARGADO), DANILIA FERREIRA GUIMARAES - CPF: 703.381.231-05 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que modificou os honorários advocatícios anteriormente fixados, sob alegação de erro na decisão.

O embargante sustenta que os embargos de declaração não podem ser utilizados para reformar fundamentos da decisão, mas apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Requer a correção da suposta omissão e erro material contidos no acórdão proferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao modificar os honorários advocatícios fixados, ou se o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
A contradição passível de embargos ocorre dentro da própria decisão e não entre a decisão e os argumentos das partes.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, atendendo aos requisitos legais.
A irresignação do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, REsp n. 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Luiz Alberto Medina dos Passos Souza
, em face do v. acórdão proferido no embargos de declaração, interpostos no recurso de apelação de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado
modificou os honorários advocatícios anteriormente fixados
, o que caracterizaria erro na decisão. Afirma que os embargos de declaração
não podem ser utilizados para reformar fundamentos da decisão
, mas apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Assevera que a decisão embargada
presumiu equivocadamente que os embargos interpostos pela parte adversa eram cabíveis
, o que teria resultado na alteração indevida dos fundamentos da sentença. Ao final, requer o
acolhimento dos embargos de declaração
para correção da suposta omissão e erro material contidos no acórdão proferido.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e erro material, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição e erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

A despeito de apontar a ocorrência de vícios no acórdão, esclareço que a parte embargada interpôs embargos de declaração, em face do acórdão proferido no recurso de apelação aviado pelo embargante, insurgindo em face da ausência de majoração dos honorários advocatícios.

Ora, a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida quando presentes três requisitos cumulativos, quais sejam, decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Voltando ao caso em debate, vê-se que o feito foi julgado improcedente, restando vencido o embargante no julgamento do seu apelo e, ao deixar esta Câmara de majorar os honorários, a ora embargada, interpôs aclaratório.

À vista disso, não há falar em erro material, uma vez que adequada a via utilizada pela embargada.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025